Tribunal: TJES
Processo: 5000071-86.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-86.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO RODRIGUES DE ASSIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000071-86.2022.8.08.0020

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
O
:
PEDRO RODRIGUES DE ASSIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6045983) e está assistido por advogada desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6045978), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

EDP

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6045973
), em que o ju
ízo

a quo

julgou
parcialmente
procedente o pedido da inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos

morais
no valor de R$ 2.000,00
, em razão da falha na prestação de serviços,
pois a empresa recorrente não
comprovou que o autor era titular da instalação n° 503121 e, por consequência, a cobrança da fatura se mostra irregular bem como deixou de resolver a questão administrativamente.

Trata-se de ação
com repetição de indébito c/c danos morais e tutela antecipada

sob o argumento
de que o
Recorrido
é possuidor da instalação nº 160048979 por praticamente toda a sua vida, tendo comparecido à empresa requerida para realizar um novo padrão no seu relógio, contudo, foi informado de que não poderia realizar tal procedimento, pois havia débitos em nome do requerente referente à instalação nº 503121. Ocorre que o autor não reconhece ser titular da mencionada instalação bem como afirmou nunca ter morado no local
.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando
ter comprovado que o Recorrido é titular da instalação nº
503121
, por meio de telas sistêmicas.
Afirma que não há débito em aberto e o contrato já foi encerrado, não sendo comprovado qualquer dano.
Argumenta que
o fato ocorrido não gera dano moral
e, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

R
egistro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova
dos fatos impeditivos e modificativos
, militando em favor d
a
parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do C
DC).

A
nalisando

os autos, verifica-se que a recorrente não fez prova de que a recorrida realmente estava em débito e que o mesmo ensejou a negativação de seu nome.

Isto porque, a
recorrente
apenas junt
ou
tela de seu sistema pessoal na tentativa de comprovar o fato, referente à instalação em suposta mora.

Diante desse quadro, há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável porque resultou em ônus excessivo para
o

recorrido
,
haja vista que despendeu seu tempo para resolução do problema com a ré, tendo em vista a cobrança indevida concretizada, sendo evidenciado que a requerida não agiu com o mesmo ímpeto e diligência para resolver à questão, acarretando perturbação ao autor. Destaca-se que o autor compareceu presencialmente na agência da ré bem como compareceu ao Procon 04 vezes
para resolver o problema
, conforme Id. 6045079, o que se traduz em falha na prestação de serviço, na medida em que a eficiência na prestação do serviço é direito básico do consumidor (art. 6º, CDC).

Nesse sentido, é devida a indenização por dano moral.

Por fim, no que se refere à quantificação, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que arbitro em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)